Tribunal: TJSP
Processo: 2148420-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – Decisão que indeferiu o pedido de benesse judiciária – Inconformismo – Ausente demonstração que comprove sua alegada hipossuficiência financeira – Possibilidade de parcelamento nos ditames do art. 98, §6o do CPC – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148420-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
EDUARDO BRIQUET e ESPOLIO DE MARCOS EDUARDO BRIQUET, é agravado
ZENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148420-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22548
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148420-15.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL 2a VARA DE REGISTROS PUBLICOS
JUÍZA DE 1o GRAU: JULIANA DIAS ALMEIDA DI FILIPPO
AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO BRIQUET E OUTRO
AGRAVADO: MARCOS EDUARDO BRIQUET (ESPOLIO)
(DR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO USUCAPIÃO Decisão que
indeferiu o pedido de benesse judiciária
Inconformismo

Ausente demonstração que comprove sua alegada hipossuficiência
financeira Possibilidade de parcelamento nos ditames do art. 98,
§6o do CPC Decisão reformada Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Luiz Eduardo Briquet ante seu inconformismo com a decisão, que
em ação de usucapião ajuizada em face do espolio de Marcos Eduardo
Briquet, indeferiu seu pedido de gratuidade judiciária e determinou o
recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias sob
pena de cancelamento da distribuição.
Inconformado, o agravante pugna pela reforma
da decisão atacada com a concessão do parcelamento das custas
processuais.
É o relatório.
Nos ditames do art. 98 e seguintes do Código de
Processo Civil vigente, que estabelece que faz jus à concessão dos
benefícios da justiça gratuita aquele que externar declaração de que
não possui condições de arcar com as custas processuais.
De outro lado, a Constituição Federal de 1988 no
art. 5o, inciso LXXIV, determina que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Da conjugação dos dois dispositivos se tem que
não se pode presumir que a parte não faz jus aos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148420-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
gratuidade, apenas porque não provou sua miserabilidade, porém se o
julgador tiver elementos suficientes que o convençam que, apesar da
declaração de miserabilidade, a parte não se enquadra no conceito de
necessitado deve indeferir o pedido de gratuidade, que é reservado
apenas aos necessitados. Vejamos: “Se o julgador teve elementos de
convicção que destroem a declaração apresentada pela requerente,
deve negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte” (JTJ 259/34).
Nessa esteira de entendimento, o julgado do AI.
365.733-4/2-00, que teve como Rel. o Des. Natan Zelinschi de Arruda,
da Eg. 4a Câmara de Direito Privado, deste Eg. Tribunal de Justiça/SP,
que assim se posicionou:
“A alegação de que o artigo 4o, da Lei no 1060/50,
só exige declaração de não suportar as despesas
processuais para conseguir o benefício da Justiça
Gratuita não pode ser analisado isoladamente,
mesmo
porque,
o
não
pagamento das custas
configura
renúncia
tributária
por
parte
da
administração, haja vista o disposto no artigo 14, da
Lei Complementar n.101/00, portanto, legislação
posterior a da assistência judiciária, devendo, então,
prevalecer”.
Conforme já se decidiu:
“Justiça gratuita - Benefício devido a quem dele
realmente necessita - Se o julgador tem elementos
de convicção que destroem a declaração apresentada pelo requerente, deve negar o
benefício, independentemente de impugnação da
outra parte - Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento n. 208.979-4 - Santos - 4a Câmara de
Direito Privado - Relator: Narciso Orlandi - V.U.).
A isenção da gratuidade de justiça é de caráter
não geral, portanto, é específico ao necessitado.
Logo, o agravante, não se desincumbiu do ônus
que lhe cabia, ou seja, de demonstrar que não tem condições de arcar
com as custas e despesas processuais, no entanto, em que pese a
ausência de clareza acerca da situação econômica do agravante.
Todavia, ressalto que o Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148420-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Civil, em seu §6o do art. 98, trouxe inovação ao regime de gratuidade
judiciária, a fim de adequar o instituto às necessidades das partes, as
quais podem não ter condições de arcar com o pagamento das despesas
processuais num único momento.
Embora o agravante não tenha comprovado sua
hipossuficiência financeira, o Juízo poderá conceder o parcelamento das
despesas processuais com intuito de o mesmo não seja obrigado a
recolher de uma só vez a ponto de comprometer sua própria
subsistência.
Consoante as alegações do agravante quanto a
diminuição do auferimento de renda do imóvel locado, bem como os
extratos bancários juntados
ainda que não demonstram sua real
hipossuficiência financeira, no entanto indicam o enfrentamento de crise
econômico-financeiro que já assolava o País e declinou mais em
decorrência da atual crise sanitária global.
Desta forma, em observância ao princípio do
acesso à Justiça, deve ser deferido o pedido de parcelamento das custas
processuais.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo.
Silvério da Silva
Relator